Tribunal: TJPA
Processo: 0005401-73.2016.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005401-73.2016.8.14.0124

PROCURADOR: NELSON PEREIRA MEDRADO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JENIFFER DE BARROS RODRIGUES, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA O RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO EFEITO DEVOLUTIVO. SENTENÇA QUE CONFIRMOU DECISÃO DE TUTELA. NÃO CONFIGURADA HIPOTESE DE APLICAÇÃO DO DUPLO EFEITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, §1º, INCISO V DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Estado do Pará em desfavor do Ministério Público do Estado do Pará, nos autos de Ação Civil Pública, movido contra decisão que recebeu o Recurso de Apelação apenas no efeito devolutivo.

Em síntese, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública, relatando que a Defensoria Pública do Estado do Pará, na comarca de São Domingos do Araguaia havia reduzido o atendimento à população hipossuficiente, para apenas 1 (um) dia na semana que seria nas quartas feiras.

Argumentou o
parquet
que, o Município de São Domingos do Araguaia possui uma população de aproximadamente 24.000 (vinte e quatro mil) habitantes, com o total aproximado de 2.509 (dois mil quinhentos e nove) processos judiciais.

Alegou ainda que, diante da falta de atendimento na Defensoria Pública do Município, muitos jurisdicionados buscaram o Órgão Ministério ocasionando em acúmulo de funções do Ministério Público, motivo pelo qual ajuizou a Ação Civil Pública, requerendo o restabelecimento dos atendimentos na Defensoria Pública nos dias úteis.

Em Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, foi deferida a medida liminar, sendo determinado o restabelecimento do exercício regular das funções dos Defensores Públicos que atuam no Município.

Em sentença, foi julgado procedente os pedidos formulados na peça inicial.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação alegando perda do objeto da ação em razão da revogação da portaria nº 191/2016-GAB/DPG, que autorizava o afastamento dos Defensores Públicos, alegou ainda que a Defensoria possui autonomia na designação expedientes de seus defensores. Assim, pugnou pela reforma total da sentença de 1º Grau.

Em contrarrazões, a parte apelada requereu o desprovimento do Recurso de Apelação.

Os autos foram encaminhados à minha relatoria, na ocasião proferi decisão recebendo o Apelo apenas no efeito devolutivo, de acordo com as determinações do art. 1.012, §1º, inciso V do CPC.

Contra esta decisão de recebimento, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo Interno, alegando a necessidade de aplicação do efeito suspensivo ao recurso de Apelação. Assim, requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões, a parte agravada pugnou pelo desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

Em análise aos autos, verifica-se que o Recurso de Apelação foi recebido apenas no efeito devolutivo com fundamento no art. 1.012, §1º, inciso V do Código de Processo Civil:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

IV - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

No caso, houve a concessão de tutela, para que fosse garantido a população hipossuficiente do Município de São Domingos do Araguaia, acesso aos serviços da Defensoria Pública, sendo fundamental aos jurisdicionados o direito de terem apreciados lesão ou ameaça de lesão, razão pela qual o Recurso foi recebido no efeito devolutivo, não sendo aplicado no caso a regra geral do
caput
do art. 1.012 do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE RECEBEU O RECURSO DE APELAÇÃO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. ART. 1.012 DO CPC. HIPÓTESES DAS EXCEÇÕES NÃO CONFIGURADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I- Nos termos do art. 1.012, do CPC, em regra, o recurso de apelação deve ser recebido em seu duplo efeito, sendo seu rol taxativo, motivo pelo qual, ausentes qualquer das hipóteses de exceção nele constantes, não há que se falar no recebimento do recurso de apelação no duplo efeito

II- Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007296-88.2016.8.14.0053 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECEBEU O APELO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. APLICAÇÃO DA LEI 7347/85, ESPECÍFICA EM RELAÇÃO AO CPC/2015. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO LEGAL PARA O RECEBIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL TAMBÉM NO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000711-64.2011.8.14.0095 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2019)

Mediante o exposto, não vislumbro motivos para modificar a decisão agravada, razão pela qual a mantenho em todos os seus termos.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto, CONHEÇO O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 22/08/2024